Tribunal: TJPA
Processo: 0810996-64.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810996-64.2024.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZILAH MARIA AIRES DE MENDONCA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DA SEGURADA. INTERDIÇÃO JUDICIAL. LAUDOS MÉDICOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte formulado por filha maior inválida de
ex-segurada
estadual, reconhecendo o direito ao benefício previdenciário em razão da comprovação da invalidez anterior ao óbito da instituidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se há interesse processual da autora; (
iii
) verificar se restou comprovada a invalidez preexistente ao óbito da segurada instituidora; (
iv
) determinar se a dependência econômica da filha maior inválida é presumida no regime próprio estadual; e (v) analisar a necessidade de realização de perícia médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos adotados na decisão agravada, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos na apelação.

O interesse processual encontra-se configurado diante da negativa administrativa do benefício, sendo desnecessário o exaurimento da instrução administrativa para acesso à tutela jurisdicional.

A eventual ausência de documentos considerados indispensáveis pela autarquia previdenciária constitui matéria relacionada ao mérito da pretensão, não afastando a existência de interesse de agir.

A concessão da pensão por morte submete-se à legislação vigente na data do óbito da segurada, nos termos da Súmula 340 do STJ, sendo aplicável ao caso a Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

O art. 6º, II e § 5º, da LC Estadual nº 039/2002 reconhece o filho inválido como dependente previdenciário e presume sua dependência econômica.

A interdição judicial da agravada decretada em 2014, aliada aos laudos médicos e relatórios neuropsicológicos constantes dos autos, comprova de forma robusta a incapacidade permanente e irreversível anterior ao óbito da segurada ocorrido em 2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão de pensão por morte ao filho maior inválido exige apenas a comprovação da invalidez anterior ao óbito do segurado, sendo desnecessária a demonstração da dependência econômica.

O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a realização de perícia médica oficial quando os documentos constantes dos autos forem suficientes para formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 370 e 472 do CPC.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório produzido nos autos se mostra suficiente à comprovação da incapacidade da parte autora.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA acerca da presunção de dependência econômica do filho maior inválido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A invalidez do filho maior comprovadamente preexistente ao óbito do segurado assegura o direito à pensão por morte no regime próprio estadual.

A dependência econômica do filho maior inválido é presumida nos termos do art. 6º, § 5º, da LC Estadual nº 039/2002.

A interdição judicial e os laudos médicos constituem prova suficiente da incapacidade permanente, dispensando perícia médica oficial quando o conjunto probatório for suficiente.

Não há cerceamento de defesa pela dispensa de perícia técnica quando os elementos constantes dos autos permitem o julgamento da controvérsia.

A ausência de documentos exigidos na esfera administrativa não afasta o interesse processual quando presente pretensão resistida e necessidade de tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 17, 81, 370, 472, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; LC Estadual nº 039/2002, art. 6º, II e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 340; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.099.541/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.651.073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 14.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0838590-16.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0804362-25.2017.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 09.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0880497-05.2022.8.14.0301, Rel. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual ocorrida em 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática lançada no id 32075040, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela autarquia previdenciária, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém.

A decisão agravada manteve sentença que julgou procedente o pedido formulado por Zilah Maria Aires de Mendonça, filha maior inválida da
ex-segurada
Maria Luiza Aires de Mendonça, determinando a concessão do benefício de pensão por morte em favor da autora, com pagamento dos valores retroativos a partir do cancelamento de eventual benefício assistencial ou, inexistente, da data do requerimento administrativo, acrescidos de atualização monetária e juros pela taxa SELIC, além da condenação da autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente majorados em grau recursal para 15% do valor da condenação.

Em suas razões de Agravo Interno
ID nº
33927822
, o IGEPPS sustenta, em síntese: (i) ausência de interesse processual da autora, em razão da não apresentação, na via administrativa e judicial, de documentos considerados imprescindíveis à concessão do benefício, especialmente laudo médico expedido por junta médica oficial e declaração acerca do recebimento de benefícios previdenciários; (
ii
) inexistência de comprovação adequada da invalidez anterior ao óbito da instituidora da pensão; (
iii
) necessidade de realização de perícia médica oficial para comprovação da incapacidade e fixação da data de início da invalidez, alegando cerceamento de defesa pela não produção da prova técnica requerida; (
iv
) inaplicabilidade da presunção de dependência econômica prevista no Regime Geral de Previdência Social ao regime próprio estadual, defendendo a incidência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002; e (v) necessidade de reforma da decisão monocrática para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução processual.

Em contrarrazões apresentadas no
ID nº
34204888
, a agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a autarquia agravante teria apenas reproduzido integralmente os fundamentos já deduzidos na apelação anteriormente rejeitada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando que a invalidez anterior ao óbito restou amplamente comprovada por sentença de interdição judicial transitada em julgado desde 2014, laudos médicos e relatórios neuropsicológicos constantes dos autos, bem como pela prova documental da dependência econômica. Aduz, ainda, a desnecessidade de realização de nova perícia médica diante da suficiência do conjunto probatório já produzido, a incidência da presunção legal de dependência econômica em favor do filho maior inválido e a inexistência de prescrição em razão da incapacidade absoluta da beneficiária. Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno, bem como a aplicação de multa por recurso manifestamente protelatório, condenação por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo IGEPREV/IGEPPS, mantendo integralmente a sentença que concedeu pensão por morte à autora, na condição de filha maior inválida da
ex-segurada
estadual. A decisão concluiu que os documentos constantes dos autos comprovam suficientemente a invalidez preexistente ao óbito da instituidora, ocorrido em 2023, afastando a alegação de necessidade de perícia oficial. Destacou, ainda, que a dependência econômica do filho inválido é presumida nos termos do art. 6º, §5º, da LC Estadual nº 039/2002, bem como da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a agravada preenche os requisitos para concessão de pensão por morte na condição de filha maior
inválida, especialmente quanto à comprovação da invalidez anterior ao óbito da segurada e da dependência econômica, bem como se seria necessária a realização de perícia médica oficial.

PRELIMINAR

DA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A agravada suscita preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de estabelecer correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, ainda que minimamente, o desacerto da decisão recorrida.

E
mbora se verifique que o agravante efetivamente reproduziu, em grande medida, os fundamentos anteriormente apresentados na apelação cível, constata-se que as razões recursais guardam pertinência direta com os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, especialmente no tocante: (i) à alegada insuficiência da prova da invalidez preexistente ao óbito; (
ii
) à necessidade de realização de perícia médica oficial; (
iii
) à ausência de documentos considerados essenciais à concessão do benefício; e (
iv
) à inaplicabilidade da presunção de dependência econômica ao regime previdenciário estadual.

Assim, embora reiterativos, os argumentos recursais buscam infirmar precisamente os fundamentos utilizados pela decisão agravada para manutenção da sentença de procedência, inexistindo hipótese de completa dissociação entre o conteúdo do recurso e os fundamentos do decisum impugnado.

Portanto, rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL

A preliminar de ausência de interesse processual deve ser rejeitada. O interesse de agir está configurado diante da negativa administrativa do benefício, evidenciando a pretensão resistida e a necessidade da tutela jurisdicional.

A alegada ausência de documentos indispensáveis não afasta o interesse processual, pois a autora apresentou elementos suficientes à análise do pedido, como sentença de interdição e laudos médicos. Eventual insuficiência probatória constitui questão de mérito, e não condição da ação.

Além disso, o acesso ao Judiciário não se condiciona ao esgotamento da instrução administrativa, especialmente em demanda previdenciária envolvendo pessoa incapaz.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme destacado na Decisão Monocrática recorrida, a matéria relativa à concessão de pensão por morte submete-se à legislação vigente à época do óbito da segurada instituidora, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso concreto, o óbito da
ex-segurada
ocorreu em 24/09/2023, sendo aplicável a Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Referida norma dispõe:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

II -
os
filhos não emancipados, de qualquer condição, menores de vinte e um anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

§ 5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento.

Da simples leitura do dispositivo legal, constata-se que o ordenamento jurídico estadual expressamente reconhece como dependente previdenciário o filho inválido, presumindo-lhe a dependência econômica.

A insurgência recursal do agravante funda-se, essencialmente, na alegação de inexistência de comprovação idônea da invalidez anterior ao óbito da segurada, bem como na necessidade de apresentação de laudo expedido por junta médica oficial.

Todavia, sem razão.

A prova documental produzida nos autos revela-se robusta, segura e plenamente suficiente à comprovação da incapacidade permanente da agravada em período muito anterior ao falecimento da instituidora do benefício.

Conforme consignado na decisão agravada, a agravada teve sua interdição judicial decretada no processo nº 0011039-83.2014.8.14.0051, ainda no ano de 2014
.

Além disso, os autos encontram-se instruídos com laudos médicos que evidenciam quadro incapacitante permanente e irreversível, compatível com deficiência intelectual severa
(ID nº 117820974 e ID nº 117820975).

Dessa forma, resta absolutamente demonstrado que a incapacidade da agravada antecede, em muitos anos, o óbito da segurada instituidora ocorrido em 2023.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o requisito essencial à concessão de pensão por morte ao filho maior inválido consiste na demonstração da invalidez anterior ao óbito do segurado, sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR COM INVALIDEZ PREEXISTENTE AO ÓBITO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 217, INCISO IV, DA LEI N. 8.112/1990, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.135/2015. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela parte Autora, na condição de filha maior inválida, contra a União, objetivando concessão do benefício de pensão por morte de seu genitor, julgada improcedente. 2. Em segunda instância, o Tribunal a quo manteve a sentença de primeiro grau.
3. Nesta Corte, decisão que conheceu e deu provimento ao recurso especial da parta autora, por se encontrar o entendimento do Tribunal de origem em conflito com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, por não haver exigência da comprovação de dependência econômica, é devida a pensão por morte ao filho que ao tempo do óbito do instituidor já era inválido, independentemente da idade.
4. Incidência do Verbete Sumular n. 663, in
verbis
: "A pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito". 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2099541 RJ 2023/0349196-3, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Portanto, a interdição judicial da agravada, decretada em 2014, aliada ao conjunto de laudos médicos acostados aos autos, constitui prova robusta e suficiente da invalidez preexistente ao óbito.

Também não merece acolhimento a alegação de necessidade de realização de perícia médica oficial.

Nos termos do art. 370 do CPC:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade ou não de dilação probatória.

Além disso, dispõe o art. 472 do CPC:

“Art. 472. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

Na hipótese dos autos, a documentação médica, somada à sentença de interdição transitada em julgado, revelou-se plenamente suficiente para formação do convencimento judicial, inexistindo qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está vinculado à prova pericial, podendo decidir com base no conjunto probatório constante dos autos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".
3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.
4. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2017)”

Igualmente improcede a alegação de ausência de dependência econômica.

Conforme expressamente previsto no art. 6º da LC Estadual nº 039/2002, a dependência econômica do filho inválido é presumida.

Nesse sentido
, a jurisprudência desta Corte Estadual reconhece a presunção de dependência econômica do filho inválido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão que manteve sentença de concessão de pensão por morte a filho maior inválido de
ex-militar
, com efeitos retroativos ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a pensão por morte a filho maior inválido, com base na invalidez anterior ao óbito dos genitores e na presunção legal de dependência econômica, e se é possível sua cumulação com aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez do autor é anterior ao falecimento dos genitores, comprovada por laudos e benefício previdenciário já concedido.

A dependência econômica é presumida por lei e não foi afastada por prova em contrário.

A cumulação com aposentadoria por invalidez é permitida, por se tratar de benefícios de natureza e regimes distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a pensão por morte ao filho maior inválido que comprova invalidez anterior ao óbito, com presunção legal de dependência econômica.

É possível a cumulação da pensão por morte com aposentadoria por invalidez, por possuírem naturezas e regimes distintos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput; Lei 8.213/1991, art. 16, I e § 4º; LC/PA nº 039/2002, art. 6º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340;
AgInt
no
AREsp
1.891.845/SP; REsp 1.766.807/RJ;
AgInt
no REsp 1.962.256/AL.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08385901620238140301 30363447, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE
PENSÃO
POR
MORTE
.
FILHO
MAIOR
INVÁLIDO
.
COMPROVAÇÃO
DA
INVALIDEZ

ANTERIOR
AO ÓBITO DO SEGURADO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LEI FEDERAL N. 8.212/91. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1 - Compulsando os autos, verifico que a sentença não padece de qualquer erro, considerando que o impetrante/apelado apresentou provas contundentes de que é
filho
do
ex-segurado
, bem como, sua dependência econômica, por ser
inválido
,
invalidez
essa
anterior
ao óbito do servidor. O apelado acostou, aos autos do processo, laudo médico pericial que atesta não apenas a sua
invalidez
(Id. 3438075 –Pág.1), mas também o início da sua
invalidez
no dia 04 de setembro de 1993, antes, portanto, do óbito do
ex-segurado
(30/10/2014), conforme certidão de óbito de Id. 3438076 –Pág.1). Note-se que o próprio IGEPREV reconhece, em parecer emitido no Processo Administrativo de pedido de
pensão
, a
invalidez
do impetrante;
2 - Com relação à dependência econômica, a Lei Federal n. 8.213/91 que disciplina sobre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social, considera como dependente do segurado o
filho
maior de 21 anos
inválido
, nos termos do 16, I, sendo-lhe devida a
pensão
por
morte
, e, ainda, que a sua dependência econômica é presumida.
Isso porque a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/98 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecida a dependência econômica presumida do direito de
pensão
por
morte
ao apelado, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes do STJ e desta Corte.3 – Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. Remessa Necessária pela manutenção da
sentença.(
TJ-PA 08043622520178140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data de Publicação: 18/05/2022)"

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ANTERIORMENTE A DATA DO ÓBITO COMPROVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 6º, III, § 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 36/02. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte a Carmem Lúcia Lima Luz, filha maior inválida de militar falecido. A autora sustentou que sua invalidez enseja a presunção de dependência econômica, sendo desnecessária a comprovação de outros meios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a dependência econômica de filha maior inválida é presumida, dispensando a necessidade de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação previdenciária aplicável, no tempo do óbito, estabelece que a dependência econômica de filhos maiores inválidos deve ser comprovada (Lei Complementar Estadual nº 39/02, art. 6º).

4. No caso concreto, o autor apresentou documentos que comprovam sua invalidez desde o nascimento, o que garante seu direito à pensão por morte, conforme atualização consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A dependência econômica de filho maior inválido pode ser presumida quando comprovada a invalidez antes dos dados do óbito do segurado."

Dispositivos relevantes citados: LC nº 39/2002, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência
relevante

relevante
: STF, RE nº 484702/AL; STJ, Súmula 340.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08804970520228140301 23192448, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma, constatando-se que a decisão monocrática agravada
se encontra
em absoluta consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, impõe-se sua integral manutenção.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e
negar provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
11
de
maio
de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/05/2026